Tribunal: STF
Processo: RHC 191676
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidades. Fatos e provas.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpu interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, CP). NULIDADES. ALEGAÇÃO DE AUTORIA RECONHECIDA COM BASE EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL. NULIDADE AFASTADA. INDICAÇÃO DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGALIDADE DO LAUDO PERICIAL. EXAME REALIZADO EM CORPO QUE NÃO SERIA DA VÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIVERGÊNCIAS NA COR DA PELE E TEMPO DE MORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da interceptação telefônica, as instâncias de origem indicaram outros indícios de autoria, como justa causa para o júri, não havendo se falar em ilegalidade no reconhecimento de autoria com base em interceptação telefônica nula. Ademais, a defesa absteve-se de arguir a nulidade em recurso em sentido estrito e alegações finais, estando, portanto, preclusa a matéria.
    2. Com relação à ilegalidade referente à cadeia de custódia do material genético enviado para exame de DNA, tem-se que, apesar de o ofício ter sido elaborado de maneira concisa, sem indicação de número do pacote, não restou comprovada a quebra da cadeia de custódia, uma vez que a simples concisão do ofício e a ausência de indicação do número do pacote não são suficientes para reconhecer a ilegalidade.
    3. No tocante à divergência entre o tempo de desaparecimento da vítima e o lapso temporal da morte indicado no laudo, justificou na valoração a Corte local que o próprio laudo pericial atestou a dificuldade em precisar o momento da morte, e a indicação de erro não pode ser tida como certa.
    4. No concernente à divergência na cor da pele da vítima, novamente, tem-se que o exame pericial destaca a possibilidade do resultado ser divergente do real, em razão da miscigenação, na valoração justificada que fez da prova.
    5. Ademais, inviável alteração das conclusões das instâncias de origem relacionadas ao laudo pericial, por demandarem a análise fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Defesa e Ministério Público interpuseram recursos de apelação. O Tribunal estadual deu parcial provimento aos recuros, redimensionando a pena imposta ao paciente para 14 anos de reclusão. A defesa opôs, ainda, embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
    3. Na sequência, o paciente impetrou o Habeas Corpus 574.103, no Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Min. Nefi Cordeiro, ao qual foi denegada a ordem pela Sexta Turma daquela Corte.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:
          (i) “inexiste a preclusão invocada pelo v. acórdão recorrido. Com efeito, e uma vez proferida a sentença condenatória emanada pelo E. Tribunal do Júri, a matéria fora enfrentada, sem ressalvas, pela C. 4ª Câmara Tribunal do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando do julgamento da apelação, evidenciando se tratar de tese já introduzida em momento oportuno, e devidamente apreciada perante as instâncias ordinárias”;
          (ii) “o E. Superior Tribunal de Justiça amparou-se, de maneira livre, na suposta existência de indícios outros de autoria, não limitados ao conteúdo das interceptações telefônicas impugnadas. Em que pese se tratar de argumento amplamente utilizado para chancelar substrato probatório ilícito, não guarda a necessária correlação com o detido estudo dos autos e dos atos jurisdicionais pretéritos. Com efeito, as interceptações telefônicas foram ponto central para a delimitação dos contornos da autoria delitiva, conforme reconhecido pelas próprias instâncias ordinárias no exercício de suas respectivas valorações”; 
          (iii) “a ausência de autorização judicial relativa à interceptação de terminal telefônico pertinente ao réu é incontroversa. Trata-se de vício expressamente reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando da prolação do acórdão condenatório”; 
          (iv) “a moldura fática – documentada e pré-constituída - que permeia a aventada produção probatória permite inferir, para além de qualquer dúvida, terem sido a coleta, o acondicionamento e remessa do material realizados em violação à cadeia de custódia – entendida tanto na forma de garantia abstrata, como também na qualidade de procedimento garantido pelos protocolos adotados, nesses mesmos autos, pela própria Polícia Civil de Minas Gerais”; 
          (v) “os elementos de prova lícitos remanescentes, valorados pela ocasião do Plenário do Tribunal do Júri, apontam em direção frontalmente contrária à conclusão alcançada pelo I. Conselho de Sentença. Inexistente, pois, qualquer elemento mínimo de materialidade delitiva apto a autorizar a conclusão pelo pertencimento da ossada periciada à vítima”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer:
          (i) “seja declarada a ilicitude das interceptações telefônicas carreadas aos autos do processo-crime que culminaram com a condenação do RECORRENTE, e de todos os elementos colhidos por meio de tais “provas”, com a consequente anulação do processo crime que culminou na condenação do RECORRENTE”; 
          (ii) “seja reconhecida a ilicitude do exame de DNA acostado às fls. 200/203 dos autos principais (fls. 339/442), em virtude da quebra da cadeia de custódia do vestígio periciado”;
          (iii) “a partir do reconhecimento da ilicitude que recai sobre as interceptações telefônicas e sobre o exame de DNA, requer seja anulado o processo judicial e o consequente veredicto proferido pelo E. Tribunal de Júri de Poços de Caldas/MG”;
          (iv) “subsidiariamente, seja reconhecido o constrangimento ilegal, emanado pela r. sentença de primeiro grau e pelo v. acórdão, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a condenação do RECORRENTE, sem que existente certeza quanto ao corpo do delito, com a consequente anulação do veredito exarado pelo E. Tribunal do Júri, que se encontra flagrantemente dissociado da prova dos autos”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, o Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    8.  Como apontado pelo MPF em contrarrazões ao recurso ordinário, “o acórdão impugnado assentou que o reconhecimento da autoria deu-se com base em vários elementos probatórios e não somente nas interceptações telefônicas, sendo irrelevante a nulidade arguida” (fls. 1254).
    9.  O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (AO 1047 ED, Tribunal Pleno, Joaquim Barbosa, pub. 6/3/2009).
    10.  Assim, acolher a pretensão de absolvição demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus (HC 133.773, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016).
    11.  Ademais, a jurisprudência firmada pela Suprema Corte enfatiza que a ausência de objeção ou de protesto pela parte interessada, tal como se registrou na espécie, reveste-se de aptidão para gerar, de modo irrecusável, a preclusão de sua faculdade processual de arguir qualquer nulidade eventualmente ocorrida (Rcl 16292 AgR/ RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25/4/2016).
    [...]”.
    10. Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram que a condenação do paciente não foi apoiada apenas nas interceptações telefônicas, mas também pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    “[...]
    Conforme relatado, o impetrante pleiteia, em suma, o reconhecimento de que a condenação do paciente seria contrária a prova dos autos, pela ilicitude das interceptações telefônicas e no exame de DNA realizado. 
    Quanto ao pleito de reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas, tem-se que a Corte de origem entendeu que (fls. 51-57):
    I. 1) DA ILEGALIDADE DAS PROVAS: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
    A defesa do acusado João Batista dos Reis requer o desentranhamento das interceptações telefônicas dos presentes autos e o reconhecimento da ilicitude de todos os elementos colhidos mediante tais provas, ou seja, das provas derivadas. Em suma, assevera que as interceptações são ilegais e ilegítimas, uma vez que não houve autorização judicial para monitoramento específico da linha telefônica da qual se extraíram os indícios probatórios que embasaram o início da persecução penal e a decisão dos jurados. Ademais, afirma que as conversas interceptadas correspondem a período não contemplado por ordem judicial, dado que os diálogos captados ocorreram a partir de 20 de novembro de 2013, ocasião em que a medida cautelar autorizadora, apensada aos autos, já se encontrava formalmente arquivada desde a data de 11 de junho de 2013, devido ao transcurso do prazo legal que obstava a continuidade da interceptação telefônica. Alega, também, prejuízo ao apelante, sob o argumento de que todas as diligências investigativas advêm das provas ilegais, tanto que somente após as conversas em comento que a averiguação dos fatos passou de um suposto sequestro para o homicídio da ofendida. 
    Após detida análise dos autos, entendo que o pleito não merece guarida. Registro, desde logo, que antes mesmo do conhecimento acerca da interceptação telefônica tomada como prova emprestada, à polícia judiciária já vinha empreendendo diligências no sentido de se apurar a autoria do crime ora em análise. 
    Nota-se que várias testemunhas já haviam sido ouvidas sobre os fatos, sendo certo que as mesmas indicavam uma possível participação do apelante no desaparecimento da vítima. Alia-se a isso que o carro da ofendida, bem como as suas vestes e uma ossada humana também já haviam sido encontrados. Ademais, ao contrário do que a defesa alega, antes mesmo da juntada da prova emprestada, os policiais já apontavam para a prática do crime de homicídio e não de um sequestro, de modo que as escutas telefônicas advindas de outro processo serviram tão somente para corroborar a existência de razoáveis indícios de autoria.
    […]
    A prova emprestada, pois, não foi à única diligência realizada pelas autoridades policiais para a descoberta de indícios de autoria do crime. 
    Noutro norte, a quebra de sigilo e todas as interceptações telefônicas referentes ao processo dos autos foram devidamente autorizadas. Conforme se extrai dos autos em apenso, o corréu Ednilson estava sendo alvo de investigação criminal na Comarca de Poços de Caldas/MG, referente ao seu suposto envolvimento no delito de tráfico de drogas, razão pela qual foram deferidas sucessivas interceptações telefônicas pelo juízo da referida Comarca. Ademais, do que se depreende dos autos, o acusado Ednilson, com frequência, trocava o número de celular, a fim de ocultar a sua atividade criminosa, de tal sorte que a Polícia Civil solicitou sucessivas interceptações telefônicas de diversos números, todas devidamente autorizadas pelo juízo criminal. 
    Quanto à alegada ausência nos autos da decisão judicial que autorizou a interceptação de dados, bem como das que a prorrogaram, compulsando os autos, verifico que tal fato, in casu, não cria óbice ao reconhecimento e validade das provas que foram produzidas por esse meio. 
    Isso porque há nos autos principais e em apenso, referência aos autos em que foi proferida a decisão que autorizou a adoção do procedimento investigativo, qual seja o de nº 0518.1300360-9, sendo que, por não haver manifestação da defesa neste recurso quanto ao teor da mesma, ou seja, se ela foi ou não fundamentada, entendo razoável presumir que o trâmite processual previsto na legislação pertinente foi devidamente obedecido, bem como a observância e cumprimento das exigências legais para que a quebra do sigilo telefônico fosse autorizada. 
    Sendo assim, após detida análise do seu cabimento, não há dúvida de que a medida foi autorizada judicialmente. 
    Observo dos autos em apenso (0014029-31.2014.8.13.0518), à fl. 112, que a Polícia Civil solicitou autorização ao juízo competente para utilizar as provas emprestadas, haja vista que se tratava de processo sigiloso que tramitava perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG, o que foi deferido pelo Juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro às fls. 113. 
    Soma a isso que, por diversas vezes, ao prestar informações para as instâncias superiores, o supramencionado Magistrado, responsável pelas investigações nos autos do processo em que foram deferidas as interceptações telefônicas, atestou a legalidade das provas questionadas, afirmando expressamente que as interceptações foram autorizadas judicialmente, conforme se observa, por exemplo, às fls. 699, o que corrobora ainda mais a legalidade da quebra do sigilo telefônico. 
    Ademais, a defesa do acusado João Batista dos Santos permaneceu inerte no curso do processo, nada tendo alegado quanto à ausência das respectivas medidas cautelares no processo principal, seja durante a instrução criminal, seja em sede de alegações finais ou por ocasião de apresentação de recurso em sentido estrito, sendo certo que buscava nas fases anteriores tão somente a declaração de nulidade das interceptações telefônicas sob argumento de que se tratavam de provas emprestadas de outro processo criminal em que o apelante não figurava como parte investigada. 
    […]
    Dessa forma, não me parece aceitável que, apenas em instância recursal, após condenação pelo Conselho do Tribunal do Júri o réu se insurja contra tal fato, não merecendo acolhida a sua alegação de nulidade processual, sob pena de beneficiar-se de sua própria torpeza, em ofensa ao artigo 565 do Código de Processo Penal. 
    Logo, considero que não existem quaisquer irregularidades nas interceptações telefônicas realizadas, vez que todos os seus requisitos legais foram devidamente cumpridos em momento oportuno, mormente no que diz respeito à necessidade da autorização da escuta por autoridade judiciária competente, haja vista que existiam indícios suficientes a autorizar a adoção de tal extrema medida de investigação, que por sinal, se mostrou de grande valia ao deslinde do feito. 
    Assim, tem-se a irrelevância da nulidade arguida, por existirem outros indícios de autoria (como justa causa para o júri) e pela preclusão. 
    Realmente, indica a Corte local - e isso não se pode rever na presente via - que A prova emprestada, pois, não foi à única diligência realizada pelas autoridades policiais para a descoberta de indícios de autoria do crime. E ressalta-se também a preclusão, ao ser indicado que a arguição da ilegalidade somente foi deduzida em fase recursal - antes apenas se discutia a possibilidade de uso da prova emprestada sem participação do réu no outro feito, o que realmente se admite na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (por um contraditório postergado para a ação penal onde será aproveitada a prova emprestada). 
    Detalhando, destacam as instâncias de origem que as provas dos autos já apontavam para um homicídio cometido pelo ex-cônjuge da vítima (…).
    […]
    É exigida a arguição das nulidades do inquérito e da própria instrução até as alegações finais da primeira fase do júri, o que na espécie não se verificou. Ao contrário, permaneceu o réu silente quanto ao ponto durante a instrução processual, em sede de alegações finais e mesmo no recurso em sentido estrito. 
    […]
    Outra impugnação trazida é de nulidade do laudo pericial, realizado em corpo que não seria o da vítima, o que restou afastado pela Corte local em justificativas que valoraram a prova pericial realizada (fls. 74-82) (…).
    […]
    Com efeito, nota-se que todas as impugnações feitas pelos impetrantes foram devidamente afastadas pelo Tribunal de origem, por valoração probatória, que não pode na via do habeas corpus ser revista. 
    No tocante à cadeia de custódia, a Corte estadual mencionou que Noutro norte, não vislumbro as supostas irregularidades apontadas pela defesa. Através do oficio 81-B/2014, o médico legista Anderson Bretas Quintão solicitou a autoridade policial, material genético relativo à Ana Tereza Araújo de Almeida, genitora da vítima, para fins de comparação de DNA, o que foi atendido pelo Delegado de Polícia Gustavo Henrique Magalhães Manzoli (fl. 62). Extrai-se ainda do referido ofício que: “foram enviados dois dentes molares e tufo de cabelo. Acondicionados em frasco plástico e envolto por embalagem plástica, devidamente identificada”. 
    Dessa maneira, ainda que o ofício tenha sido conciso, sem indicação do número do pacote ou qualquer outra informações, não se pode ter como provada a violação à custódia das provas, negada concretamente pelas instâncias de origem. 
    Com relação à desconformidade entre o tempo de desaparecimento da vítima e o tempo estimado da morte através dos restos mortais encontrados, igualmente se tem valoração de prova, onde o Tribunal estadual indicou trecho do laudo pericial que destacou que o tempo de morte foi estimado como sendo em torno de 06 (seis) meses. Entretanto, a cronotanatognose (determinação do tempo de morte) tardia para cadáveres não inumados e esqueletizados é dificultada pela inexistência de elementos periciais de precisão para o seu cálculo, bem como a ação de animais necrófagos. 
    Mais uma vez, sendo expressamente afirmado pelas instâncias de origem que determinar o tempo de morte em cadáveres não inumados e esqueletizados é dificultada pela inexistência de elementos periciais de precisão para o seu cálculo, e concluindo o Sodalício estadual pela manutenção da condenação com base, também, em outros elementos dos autos, a alteração de tal entendimento demandaria a análise fático-probatória, vedado em habeas corpus. Por fim, no tocante à cor da pele da vítima, a instância a quo destacou que o fato de o laudo pericial apontar que a ossada possuía características xantoderma (amarela) e melanoderma (negra) são insuficientes para demonstrar que a ossada não pertencia a vítima, isso porque a simples foto da ofendida juntada aos autos (fl. 2.467), não fornecem indícios suficientes de que a mesma poderia apresentar tão somente elementos de leucoderma (branca), sendo certo que a vítima pode perfeitamente ser mestiça, já que isso indica que a ossada era de uma pessoa descendente de duas ou mais etnias diferentes. 
    Nota-se, assim, que o Tribunal de origem entendeu que, apesar de o laudo apontar características de pele amarela e negra, entendeu que tal conclusão não seria suficiente para concluir que a ossada encontrada não pertenceria a vítima, uma vez que ela poderia ser mestiça, sendo que o próprio laudo pericial destacou que algumas características em população miscigenada podem arrastar esses índices para um resultado da ancestralidade divergente da real. 
    Dessa forma, inviável acolher a tese defensiva de ilegalidade do exame de DNA, uma vez que o próprio laudo pericial atesta que há possibilidade de inconsistências na cor da pele da vítima pela miscigenação. 
    O Tribunal estadual destaca, ainda, que o resultado do exame de DNA, asseverando que “no material extraído dos dentes da ossada, foi identificado um perfil genético, oriundo de indivíduo do sexo feminino, que, em todos os locos analisados, apresenta pelo menos um alelo em comum com amostra-referência de Ana Tereza Araújo Cruz, estabelecendo a condição de inclusão de maternidade.” (Exame de DNA, fls. 200/203), e com base em tal exame, e nas demais provas constantes nos autos mantem a condenação do paciente pelo prática do crime de homicídio qualificado. 
    Assim, após valoração da perícia e outras provas, admitiu-se como demonstrada a materialidade do crime, não sendo possível agora a alteração de entendimento quanto ao material fático produzido ao longo da instrução processual. 
    [...]”.
    11. Acerca das alegações do paciente e a necessidade da análise do conjunto fático-probatório dos autos, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUALIFICADORAS EXPOSTAS NA PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 130.534-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
    1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas.
    2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado.
    3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    4. Ordem denegada.” (HC 133.773, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGOS 180, § 1º, E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1 . O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.
    2. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
    3. In casu, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º, e 288 do Código Penal e no artigo 7º, IX, da Lei nº 8.137/90.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.
    5 . A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.
    6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.
    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 167.819-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator